Tribunal: TJMT
Processo: 1018206-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018206-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), JOAN ERICK CEZAR DANTAS - CPF: 029.586.731-03 (PACIENTE), juizo comarca ribeirão cascalheira (IMPETRADO), Excelentissima Juiza do Direito da Vara Unica de Ribeirão Cascalheira (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (IMPETRANTE), JOAN ERICK CEZAR DANTAS - CPF: 029.586.731-03 (PACIENTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO NERES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR ASSIS SILVEIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MANOEL SANTOS PARENTE (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RODRIGUES DA PENHA (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN CARVALHO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018206-67.2020.8.11.0000

PACIENTE: JOAN ERICK CEZAR DANTAS
IMPETRANTE: ANDERSON LOPES ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM RAZÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – INDÍCIOS CONCRETOS DE QUE O PACIENTE INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO FACE À EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, notadamente pelo fato de haver indícios concretos de que o paciente integra organização criminosa.

O argumento de não será imposto o regime prisional fechado em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação da pena.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública – consubstanciada na periculosidade concreta do agente –, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018206-67.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
ANDERSON LOPES ALVES

PACIENTE:
JOAN ERICK CEZAR DANTAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOAN ERICK CEZAR DANTAS
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de
Ribeirão Cascalheira
/MT (autos n.
1000545
-
32
.20
20
.811.00
79
), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de
organização criminosa
e
corrupção de menor
[artigos
2
o
,
§1
o
, da Lei n. 1
2
.
850
/20
13 e 244-B, da Lei n. 8.069/1990
].

O
impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea,
notadamente por não se fazerem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal;
2
)
a segregação cautelar é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação,
o paciente “
não ficará preso, por não alcançar o mínimo para o enclausuramento
”
;
3
)
em razão da
existência de
predicados pessoais favoráveis, é possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n.
55516467
].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n.
55623483
].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 56437968].

A Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação
da ordem [doc. digital n.
57556999
].

É o
relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca
o
impetrante cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetido
o
paciente, por ordem do do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos n. 1000545-32.2020.811.0079 (Código 11563625).

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Segundo se depreende dos documentos colacionados no caderno processual digital, JOAN ERICK CEZAR DANTAS foi preso em flagrante delito, no dia 21 de agosto de 2020, durante uma operação policial realizada em uma residência, localizada no município de Ribeirão Cascalheira/MT, onde, supostamente, funcionava uma “boca de fumo” pertencente a membros da facção criminosa “Comando Vermelho”.

É dos autos que os policiais efetuavam a detenção de outros investigados quando, em determinado momento, o paciente, acompanhado de outros dois indivíduos – sendo um deles um adolescente –, chegaram no local.

Ato contínuo, os membros da guarnição efetuaram a prisão do paciente e apreenderam seu aparelho de telefone celular, o qual, após análise realizada pelos investigadores de polícia da Delegacia de Ribeirão Cascalheira/MT, continha mensagens trocadas com líderes da facção criminosa “Comando Vermelho” de Querência/MT e com donos das “biqueiras” e usuários de drogas da região.

Encerrado o procedimento policial, os autos foram encaminhados ao Ministério Público e, em razão da presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o Promotor de Justiça entendeu pela viabilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Diante da manifestação pela decretação da custódia cautelar e, verificando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, o juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT justificou a segregação cautelar nestes termos:

“[...] Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrante delito, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal.

Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão.

Nesse cenário, uma vez que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Lado outro, em relação à custódia cautelar,
entendo que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva
.

[...]

Depreende-se que, no dia 21.08.2020, por volta das 14h00min, os policiais civis receberam denúncia anônima no sentido de que estava sendo realizado tráfico de drogas em uma residência de cor verde, na Rua Jaú, Município de Ribeirão Cascalheira-MT.

De pronto, os policiais civis passaram a monitorar o local. Nesse sentido, constatou-se que o custodiado Igor Assis Silveira estava entrando no local, havendo a informação de que ele estava tentando vender uma arma calibre 38. Além disso, a casa estava alugada para o Victor Hugo Silva dos Santos, onde também residiam Diego Rodrigues, Guilherme e Cauã, todos supostamente integrantes da organização criminosa denominada de “comando vermelho”.

Por sua vez, o suspeito Cauã teria sido visto portando uma arma de fogo ao adentrar na residência, motivo pelo qual os policiais fizeram a respectiva abordagem.

[...]

Logo após, a equipe policial se concentrou na residência e solicitou apoio para continuidade das diligências. Na oportunidade foram encontrados no local diversas porções de maconha, pasta-base de cocaína e cocaína em pó, bem como vários aparelhos de celular, rádio transmissor e dinheiro trocado.

[...]

Logo na sequência, chegou no local um veículo ocupado pelos custodiados
Vitor Manuel Santos Parente,
JOAN ERICK CEZAR DANTAS
e o menor Luan Carvalho Gomes.
Feita a respectiva abordagem, os policiais apreenderam os celulares dos custodiados, que autorizaram o acesso
.

Nos termos do relatório de inteligência,
a partir das conversas e fotos de Whatsapp, verificou-se que JOAN ERICK CEZAR DANTAS era o responsável por intermediar a venda de drogas no município de Querência-MT em favor do suposto gerente “Trovão”
.

[...]

Nesse cenário,
a existência dos crimes e os indícios de autoria
estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente no laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (id. 37428652),
relatório de inteligência sobre as conversas de Whatsapp (id. 37428652)
, termo de apreensão (id. 37428651), bem como depoimentos dos policiais envolvidos na diligência (id. 37428648 e id. 37428648).

[...]

Com efeito, a manutenção da liberdade dos custodiados coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime em apreço
.

A gravidade concreta das condutas perpetradas revela-se a partir da apreensão de diversos tipos de drogas e, até mesmo, das plantas de maconha encontradas no local, bem como das circunstâncias que permeiam o fato delitivo, ocasião em que fica demonstrada a evidente intenção de comercializar a droga encontrada (tráfico de entorpecentes)
.

Em especial, verifica-se que todos os envolvidos tinham ligação e são integrantes da organização criminosa intitulada de “comando vermelho”
.

Ademais, considerando o contexto da região que abrange esta comarca, o tráfico de drogas deve ser arduamente combatido, haja vista que enseja as demais práticas delituosas como forma de financiamento ao vício que provoca.

[...]

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos,
a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública e para prevenção de novos delitos
”.
(doc. digital n. 55516479)

Como se vê, não cabe falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou a necessidade concreta da prisão, assentando-a na
periculosidade
do paciente, tendo em vista sua atuação no comércio de entorpecentes no município de Querência/MT, bem como nos fortes indícios de seu envolvimento com o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”, tendo em vista ser ele o responsável por intermediar a venda de drogas entre os donos das “biqueiras” naquele município e o “gerente do tráfico” de alcunha, “Trovão”.

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar-lhe a custódia preventiva para garantir a
ordem pública
.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade do paciente – quando o agente integre organizações criminosas –, autoriza a manutenção da prisão preventiva,
verbis
:

“
[...] Caso em que o recorrente é acusado de integrar complexa e estável organização criminosa - com indivíduos ligados a duas facções, sendo uma delas o Comando Vermelho, com ramificação no Morro da Providência, no Estado do Rio de Janeiro -, voltada à prática de tráfico de drogas, armas de fogo, munições, roubos, furtos e outros crimes relacionados à disputa por influência e pontos do comércio nefasto nos municípios de São Nepomuceno/MG e Santa Rita/MG, não havendo que se falar, assim, em ausência de motivação concreta a embasar a medida. 4.
A necessidade de diminuir ou interromper a atuação de integrantes de organização criminosa é suficiente para justificar a segregação cautelar

quando há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas com a liberdade dos agentes. 5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu. [...]
(RHC 95.147/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

[...] os corréus seriam lideranças do tráfico em locais notoriamente dominados pela facção criminosa Comando Vermelho, sendo que a prisão do grupo decorreu de investigação relacionada a planejamento de homicídios a serem realizados por ordem de traficantes, visando comerciantes e um vereador de Itaboraí.
Embora o recorrente não seja diretamente relacionado a tal crime, tal circunstância demonstra o grau de envolvimento do grupo ao qual integra com as atividades criminosas, evidenciando a periculosidade da associação e a necessidade de obstar suas atividades
.
[...]
(RHC 96.928/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).

Também não se sustenta o argumento de que a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido à pena privativa de liberdade.

É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes, bem como da existência de outras causas de aumento de pena. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA [...] PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DETECTÁVEIS DE IMEDIATO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...]
a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado
[...]”.
(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

“
[...] não cabe a esta Corte,
sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao paciente, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado
e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação pena [...]”.
(HC 554.963/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da
ordem pública
, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva,
bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP
" (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017) [...]
Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
[...] Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”
(RHC 127.741/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
(HC 560.986/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOAN ERICK CEZAR DANTAS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020